Tribunal: TJSP
Processo: 1037112-79.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
embargos de declaração. Insurgência do apelante. Mero inconformismo. Acórdão claro quanto à legalidade da destituição do Diretório Municipal. Autor que teve direito de defesa e de recurso, conforme previsão no Estatuto. Decisão clara quanto à impossibilidade de revisão de mérito das decisões administrativas e políticas dos partidos políticos. Enquadramento das condutas do autor com aquelas

Ementa:
embargos de declaração. Insurgência do apelante. Mero inconformismo. Acórdão claro quanto à legalidade da destituição do Diretório Municipal. Autor que teve direito de defesa e de recurso, conforme previsão no Estatuto. Decisão clara quanto à impossibilidade de revisão de mérito das decisões administrativas e políticas dos partidos políticos. Enquadramento das condutas do autor com aquelas previstas no Estatuto do PSDB: julgamento restrito ao partido político. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037112-79.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADRIANO DE FREITAS GONÇALVES, são embargados PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - DIRETÓRIO REGIONAL ESTADO DE SÃO PAULO
e MARCO ANTONIO SCARASATTI VINHOLI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037112-79.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1037112-79.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Adriano de Freitas Gonçalves
Embargados: Partido da Social Democracia Brasileira e Marco
Antonio Scarasatti Vinholi

VOTO No: 23489
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do apelante. Mero
inconformismo. Acórdão claro quanto à legalidade da destituição
do Diretório Municipal. Autor que teve direito de defesa e de
recurso, conforme previsão no Estatuto. Decisão clara quanto à
impossibilidade de revisão de mérito das decisões administrativas e políticas dos partidos políticos.
Enquadramento das condutas do autor com aquelas previstas no
Estatuto do PSDB: julgamento restrito ao partido político.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 493/497 que negou provimento ao recurso de
apelação.
Aduz o apelante embargante, em resumo, que, com
exceção do prazo para a resposta, todas as demais condutas praticadas
pelos embargados foram ilegais, com o único intuito de destituir o
Diretório Municipal; que somente com o ajuizamento da ação o réu teria
apresentado documentos solicitados pelo autor; que o procedimento
adotado foi utilizado para burlar as regras estatutárias; e que teria
havido violação aos artigos 3o, 136 e 137 do Estatuto.
Autos em termos para julgamento presencial.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
A pretensão do autor é de rediscussão do que foi
decidido, o que é inviável pela via processual adotada.
O acórdão foi claro ao fundamentar não ter havido
ilegalidades no ato de destituição do Diretório Municipal, uma vez que
foi concedido ao autor prazo para defesa e recurso, conforme
documentos juntados pelo réu.
No mais, a decisão foi clara quanto à impossibilidade
de revisão de mérito das decisões administrativas e políticas dos
partidos políticos.
Não cabia, portanto, verificar o enquadramento das
condutas do autor com aquelas previstas no Estatuto do PSDB: “não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037112-79.2020.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
cabe ao Poder Judiciário avaliar: se havia justificativa de urgência na
intervenção e consequente dissolução do Diretório Municipal; se houve
comprovação ou não dos fatos que foram mencionados no parecer que
votou pela intervenção, na medida em que, acima de tudo, quantos ao
enquadramento das matérias do artigo 136 do Estatuto (p. 427), trata-
se de decisão discricionária e política do Diretório interventor e não
matéria que diz respeito à legalidade estrita do ato; ou se o Diretório
Municipal tinha razão para acolher o pedido de impugnação da
candidatura de um dos atuais membros do partido PSDB (Hamid).” (p.
495).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator